Tribunal: TJDFT
Processo: 0723962-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTIONAMENTO QUANTO AO COMANDO PARA EMENDAR. ESGOTAMENTO DE PRAZO PARA EMENDA À INICIAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL PROFERIDA DE FORMA PREMATURA. PRIMAZIA DE MÉRITO. JUSTIÇA CONSENSUAL. INCENTIVO. COOPERAÇÃO ENTRE TODOS OS ENVOLVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É dever de todos os agentes do processo facilitar e incentivar o acordo entre as partes.
2. Determinada a emenda à petição inicial, é dever das partes proceder ao que foi determinado, dentro do prazo fixado, sem óbice a que haja o questionamento dos limites da decisão de emenda, mediante embargos de declaração, em se tratando de justiça consensual, sem significar que a parte deixou transcorrer in albis o comando para emenda à peça inicial.
3. A resolução do conflito pelas partes, consensualmente, apesar de recomendada, não é ilimitada e pode ser avaliada pelo Poder Judiciário, visando a evitar arbitrariedades de uma parte em relação a outra, sem significar violação ao Princípio da autonomia, típico das relações privadas.
4. A extinção do feito, por indeferimento da petição inicial, a partir de oposição de embargos de declaração para questionar os limites da determinação, dentro do prazo, em jurisdição voluntária, visando a homologação de acordo entre as partes, não revela adequação da medida e padece de excesso de rigor, bem como viola os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade processual e da primazia do julgamento de mérito.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença cassada.